Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTOS ARQUIVADOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO POSSIVELMENTE ADQUIRIDO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arquivamento definitivo dos autos não impede a anotação da penhora no rosto desses autos para garantir o crédito em eventual cumprimento de sentença, desde que haja crédito a ser penhorado e possibilidade de desarquivamento.
2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal.
3. A fraude à execução e a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo possivelmente adquirido de forma fraudulenta devem ser analisadas primeiramente na origem, antes de eventual apreciação em sede recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o registro da penhora no rosto dos autos, mantida a decisão quanto à penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo.
5. Recurso parcialmente provido.